Tribunal: TJDFT
Processo: 0704980-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704980-76.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME EMBARGADO: LRA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - ME, LEANDRO ROSA ASSUNCAO, DANIEL ROMAO LOPES D E S P A C H O Concedo à parte embargada o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação sobre os aclaratórios de ID 42841013, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator